Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-86.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado, em sede de contrarrazões (ID15924732).